Tribunal: STF
Processo: RE 1493676
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Pernambuco interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 8) contra acórdão (eDoc 5) do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO. RE 1.003.433/RJ. TEMA Nº 642 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO TJPE. 



    1. Até recentemente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diferenciava os casos de imputação de débito pelos Tribunais de Contas para fins de ressarcimento ao erário – objetivando a recomposição do dano sofrido pelo ente público – e os de aplicação de multa – destinada a punir um comportamento ilegal do agente público fiscalizado. Partido de tal distinção, a Corte havia firmado posicionamento no sentido da legitimidade do ente público que mantém o Tribunal de Contas para a cobrança de multas por ele impostas. 



    2. Contudo, no julgamento do RE 1.003.433/RJ, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 642), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal”. 



    3. A conclusão adotada pela Suprema Corte, fundamentada no princípio jurídico de que o acessório segue a sorte do principal, não mais realiza diferenciação quanto ao motivo que justifica a imputação do débito. Logo, apenas o Município lesado é parte legítima para executar o crédito decorrente de qualquer caso no qual se vislumbre prejuízo suportado pelo ente municipal. 



    4. Todos os fundamentos apresentados pelo Estado de Pernambuco se sustentam em uma suposta diferença entre o caso concreto e a tese firmada pela Suprema Corte em sede de repercussão geral. No entanto, a despeito do esforço argumentativo despedindo pelo Poder Público, fato é que não se está diante de hipótese de distinguishing. 



    5. O STF foi claro ao definir que a legitimidade para execução de multas em razão de prejuízos suportados pelo Município é do próprio ente prejudicado, independentemente de se estar diante de uma “multa ressarcitória” ou “multa sancionatória”. Ora, se a penalidade foi aplicada devido a uma ação do agente público municipal em detrimento do ente federativo ao qual serve, não há razão para que o valor executado reverta em favor dos cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas. 



    6. Como já destacado, a posição da Suprema Corte, na verdade, superou o entendimento previamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, não sendo mais o caso de se analisar a natureza do débito imputado.



    7. Apelo Voluntário desprovido. 



    Alega, em síntese, haver um “distinguishing entre o leading case enfrentado por este E. STF no julgamento do tema 642 e o arcabouço normativo que assegura a legitimidade ativa do Estado de Pernambuco no ajuizamento de execuções de multas aplicadas pela Corte de Cortas Estaduais a gestor municipal, considerando as peculiaridades adrede sustentadas”. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento da ADPF 1011; caso a Suprema Corte entenda não ser caso de sobrestamento, opina, desde já, pelo desprovimento do recurso extraordinário, assentando a seguinte conclusão (eDoc 18): 



    Direito administrativo. Ação de execução de multa aplicada a Prefeito Municipal pelo TCE movida pelo Estado de Pernambuco. Extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de legitimidade processual do Estado de Pernambuco, tendo em vista a tese do Tema n. 642 de repercussão geral. 1. Estando pendente o julgamento da ADPF 1011, na qual se discute a matéria em questão, é caso de sobrestamento dos autos até o julgamento da referida ação do controle concentrado de constitucionalidade. 2. No julgamento do RE 1.003.433, leading case do Tema 642 de repercussão geral, a Suprema Corte reconheceu que “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal”. 3. Pel o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento da ADPF 1011; caso a Suprema Corte entenda não ser caso de sobrestamento, opina, desde já, pelo desprovimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF 1.011/PE, Relator Ministro Gilmar Mendes, assentou que que compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados. Confira-se a ementa do julgado: 



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo consubstanciado em decisões judiciais oriundas do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Cabimento. Preenchimento da subsidiariedade. Natureza constitucional da controvérsia. 3. No julgamento do RE 1.003.433/RJ, tema 642 da repercussão geral, a Corte restringiu-se a examinar a questão da multa aplicada pelo Tribunal de Contas em razão de prática lesiva à Fazenda Pública municipal. Distinção entre aquela hipótese e a presente. Exame, no caso, da legitimidade para execução de multa simples imposta por Corte de Contas. 4. Diferenciação entre duas modalidades de responsabilidade financeira: a reintegratória e a sancionatória. A primeira está relacionada à reposição de recursos públicos, objeto de desvio, pagamento indevido ou falta de cobrança ou liquidação nos termos da lei. A sancionatória consiste na aplicação de sanção pecuniária aos responsáveis em razão de determinadas condutas previstas em lei. 5. Possibilidade de agrupamento das sanções patrimoniais de acordo com as seguintes modalidades de responsabilidade financeira: (a) imposição do dever de recomposição do erário (imputação de débito); (b) multa proporcional ao dano causado ao erário, que decorre diretamente e em razão do prejuízo infligido ao patrimônio público; e (c) multa simples, aplicada em razão da inobservância de normas financeiras, contábeis e orçamentárias, ou como consequência direta da violação de deveres de colaboração (obrigações acessórias) que os agentes fiscalizados devem guardar em relação ao órgão de controle. 6. Entendimento firmado no RE 1.003.433/RJ, tema 642 da repercussão geral. Atribuição aos Municípios prejudicados de legitimidade para execução do acórdão do Tribunal de Contas estadual que, identificando prejuízo aos cofres públicos municipais, condena o gestor público a recompor o dano suportado pelo erário, bem como em relação à decisão que, no mesmo contexto e em decorrência do prejuízo causado ao erário, aplica multa proporcional ao servidor público municipal. 7. Legitimidade do Estado para executar crédito decorrente de multas simples aplicadas a gestores municipais, por Tribunais de Contas estadual, sobretudo quando o fundamento da punição residir na inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, no descumprimento dos deveres de colaboração impostos pela legislação aos agentes públicos fiscalizados. Precedentes. 8. Pedido julgado procedente. 



    Esse mesmo entendimento tem sido aplicado por ambas as Turmas desta Suprema Corte, conforme ilustram os seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO A EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MENDES. INOCORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO MUNICIPAL ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. TESE FIRMADA NO TEMA 642 DA REPERCUSSÃO GERAL. APERFEIÇOAMENTO PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 1.011. 



    1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. 



    2. Compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados. 



    3. Agravo Interno DESPROVIDO.



    (RE 1.428.210-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.9.2024)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MULTA APLICADA EM RAZÃO DE DESATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CARÁTER PUNITIVO. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO PARA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE ATO LESIVO AO ERÁRIO MUNICIPAL. TEMA N. 642/RG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. 



    1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal (Tema n. 642/RG). 



    2. Uma vez envolvido descumprimento de determinação de Tribunal de Contas estadual, no curso de procedimento administrativo, cabe ao Estado-membro executar multa, de caráter punitivo, aplicada a agente público municipal, ausente prejuízo causado ao Município. 



    3. Quanto à alegação segundo a qual a multa discutida não estaria prevista entre aquelas passíveis de imposição, de acordo com a Constituição Federal, pelos Tribunais de Contas, a matéria foi decidida a partir da interpretação da legislação infraconstitucional de regência, a revelar inadequado o recurso extraordinário. 



    4. A invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 



    5. Agravo interno desprovido” 



    (ARE 1.336.804-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 12.3.2024) 



    Vê-se, assim, que a decisão de origem diverge da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. 



    3. Do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e assentar a legitimidade do Estado no processo em análise.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente